Tribunal: TJSP
Processo: 1505481-50.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Comércio ilegal de acessório de arma de fogo- Artigo 17, "caput", da Lei 10.826/03- "Seletor de rajadas" genéricos "Glock"- Prova pericial reveladora de compatibilidade com o armamento original, desde que introduzida pequena modificação na arma suporte- Incompatibilidade do dispositivo com armas empregadas em "Airsoft"- Apelante experiente no manuseio de armas, inclusive detentor de canal no

Ementa:
Comércio ilegal de acessório de arma de fogo- Artigo 17, "caput", da Lei 10.826/03- "Seletor de rajadas" genéricos "Glock"- Prova pericial reveladora de compatibilidade com o armamento original, desde que introduzida pequena modificação na arma suporte- Incompatibilidade do dispositivo com armas empregadas em "Airsoft"- Apelante experiente no manuseio de armas, inclusive detentor de canal no "Youtube"- Dolo manifesto, pena privativa de liberdade estabelecida na base mínima, inclusive com substituição por restritivas de direitos- Recurso da Defesa conhecido e não provido- Prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, acolhida com relação ao crime capitulado no artigo 175, I, do Código Penal, conforme questão preliminar deduzida pela Douta Procuradoria de Justiça.